Tribunal: TJES
Processo: 0022018-81.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022018-81.2014.8.08.0048

APTE(S): MUNICÍPIO DA SERRA

APDO(S): ADEMAR GONCALVES DE SOUZA

REALTOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil do Município da Serra com relação ao alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, em dezembro de 2013, que atingiu a residência do autor/Recorrido.

2. Cumpre analisar a situação sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º , que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. Precedentes STF.

3. Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, há omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.

4. Ao analisar o caso concreto, as circunstâncias que levaram ao alagamento ocorrido no bairro Central Carapina não podem ser vistas como consequência direta da ausência ou falha de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados pela chuva aos moradores.

5. Sequer as autoridades meteorológicas conseguiam prever as condições de chuva que atingiriam o estado, de forma que não se poderia esperar da municipalidade qualquer ação que pudesse evitar os transtornos, sobretudo por se tratar de área com característica de baixadas, comprovadamente propícia para alagamentos, e com parte do bairro irregularmente implantado na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos (região de brejo, portanto, alagável).

6. É assente na jurisprudência deste e. TJES o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 no bairro Central Carapina não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes.

7. Recurso conhecido e provido. Pedido julgado improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022018-81.2014.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ADEMAR GONCALVES DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022018-81.2014.8.08.0048

APTE(S): MUNICÍPIO DA SERRA

APDO(S): ADEMAR GONCALVES DE SOUZA

REALTOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, contra a sentença de fls. 358/371, devidamente integralizada nas fls. 385/388, na qual, o MM. Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar o Apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ter verificado a culpa da Municipalidade nos danos causados pelo alagamento em função das chuvas ocorridas no ano de 2013 na localidade de Central Carapina.

Em suas razões de fls. 391/411, o Município Apelante pretende que seja afastada a sua responsabilidade, sob a alegação de que não deve ser atribuída ao ente Municipal qualquer responsabilidade diante das chuvas anormais ocorridas em 2013, o que evidenciou força maior, e também pelo fato de que a parte Apelada teria edificado sua residência em local onde não poderia ter construído.

Pois bem, a controvérsia recursal consiste em verificar se o Município da Serra pode ser responsabilizado pelo alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, em dezembro de 2013, que atingiu a residência do autor/Recorrido.

Cumpre analisar a situação sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º1, que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo.

Em suma, há prescindibilidade da demonstração do elemento culpa ou dolo do ente público para a configuração do dever de indenizar, independentemente de ser a conduta estatal omissiva ou comissiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. STF. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. II – Omitido. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (STF - ARE 1207942 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, j. 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 04-09-2019 PUBLIC 05-09-2019).

Com isso, devem ser observados os requisitos para a configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, a ocorrência de ato ilícito, os danos decorrentes do ato, e a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito.

No caso dos autos, deve-se analisar se os danos causados ao autor/Recorrido, morador do bairro Central Carapina, na Serra, foram decorrência direta da omissão do ente público municipal no serviço de contenção das águas e se, consequentemente, poderiam ser evitados pela ação municipal.

Isso porque, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, há omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE. DESNÍVEL EM VIA PÚBLICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE.

1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral e material em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: AI 850.063-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/9/2013 e ARE 720.081-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/4/2013.

3. A alegada violação ao princípio da separação dos poderes constitui inovação tendo em vista que não foi aduzida em sede de recurso extraordinário. É incabível a inovação de argumentos nessa fase processual. Precedente: AI 518.051-AgR/GO, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 17/2/2006.

4. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.738-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19/3/2010.

5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Pretensão autoral à reparação de danos materiais e morais em decorrência de queda em desnível entre a rua e um bueiro conhecido por ‘boca de lobo’. [...] Teoria do Risco Administrativo. Inteligência do art. 37, § 6º, da CRFB/88. Para a imputação da responsabilidade à Administração Pública se faz necessário comprovar que houve uma omissão específica, ou seja, que tenha sido a ausência da atuação do Estado que criou a situação propícia para a produção do dano, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência. No caso, restou configurado o nexo de causalidade entre a falta com o dever de manutenção e de conservação da via pública pelo Município para a situação lesiva, quando tinha o dever de agir para impedi-la. Responsabilidade objetiva da Administração Pública. Precedentes. Prova documental que comprovou as lesões sofridas pela Autora, consistentes em fratura na mandíbula e cotovelo. Nexo de causalidade também demonstrado nos autos, mormente através da prova oral produzida. Danos morais configurados. Verba compensatória arbitrada em conformidade com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade. Recurso desprovido.”

6. Agravo regimental DESPROVIDO.

(ARE 847116 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047

DIVULG 11-03-2015

PUBLIC 12-03-2015)

Agravo regimental nos embargos de divergência do agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Teoria do Risco Administrativo. Art. 37, § 6º, da Constituição. Pressupostos necessários à sua configuração. Demonstração da conduta, do dano e do nexo causal entre eles. 4. Omissão específica não demonstrada. Ausência de nexo de causalidade entre a suposta falta do serviço e o dano sofrido. Necessidade do revolvimento do conjunto fático probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 677139 AgR-EDv-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247

DIVULG 07-12-2015

PUBLIC 09-12-2015)

Com base nessas premissas, ao analisar o caso concreto, as circunstâncias que levaram ao alagamento ocorrido em todo o bairro não podem ser vistas como consequência direta da ausência de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados pela chuva aos moradores.

É incontroverso nos autos e fato notório – o que não depende de prova (art. 374, I, CPC/15) –, que as chuvas que ocorreram final do ano de 2013 no Espírito Santo foram de intensidade anormal, com volume recorde superior a 400 milímetros em 72 (setenta e duas horas), como se pode extrair dos autos onde verifica-se que sequer as autoridades meteorológicas conseguiam prever as condições de chuva que atingiriam o Estado, de forma que não se poderia esperar da municipalidade qualquer ação na referida região que pudesse evitar os transtornos, sobretudo por se tratar de área com característica de baixadas, comprovadamente propícia para alagamentos, e com parte do bairro irregularmente implantado na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos (região de brejo, portanto, alagável), conforme perícia reproduzida dos autos da ação nº 0032449-59.2014.8.08.0048.

Embora, em casos similares de alagamento no Município de Serra, ocorridos na Rua Intendente Câmara, Bairro Nova Carapina I, eu tenha votado em sentido diverso, pela manutenção da condenação do Município, entendo que a situação do Bairro Central Carapina não se amolda àquela, pois, enquanto o escoamento das águas naquele bairro se dá por meio de um córrego e de um valão, os quais, por ocasião das chuvas ocorridas no final de 2013, não recebiam a devida manutenção da Municipalidade, como se depreende das demandas envolvendo a referida localidade, no caso do Bairro Central Carapina o escoamento das águas tem como sua principal via o “canal dos escravos”, o qual estava com a manutenção em dia.

É importante ainda consignar que, conforme registrei no voto proferido por ocasião do julgamento da apelação cível nº 0029931-17.2014.8.08.0048, no processo nº 0032449-59.2014.8.08.0048 foi realizada prova pericial para fins de apurar as causas do alagamento no bairro Central Carapina, e nela conclui-se que:

“[...] A5) Fica concluído por esta perícia que as causas do alagamento no bairro Central Carapina narrado na inicial foi a somatização dos seguintes fatos:

a) O Bairro está localizado em uma área primordialmente com características de baixadas (com pequenas declividades) e com influência de cheias em situações de grandes índices pluviométricos. Dessa forma, a capacidade drenante do bairro fica comprometida em função da baixa declividade da região. Parte do bairro Central Carapina encontra-se inadequadamente implantado na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos.

b) Chuvas de dezembro de 2013 acima da média histórica, onde o volume de precipitação atingiu 569,40mm.

c) Rompimento da estrada de Queimados contribuiu para que as águas do Rio Santa Maria encontrassem o Canal dos Escravos contribuindo para o volume a ser drenado para a Bahia de Vitória e com consequência disto, aumentando a área alagada entre o Canal dos Escravos e o bairro Central Carapina entre outros bairros localizados naquela bacia.

d) A micro drenagem do bairro Central Carapina em dezembro de 2013 estava com sua seção hidráulica comprometida, devido a quantia de esgoto residencial, lixo e resíduos lançados nas margens e nas valas de drenagens.

e) Devido a maior a vazão do Ribeirão do Brejo Grande, que se encontra com o Canal dos Escravos, a drenagem das águas pluviais do bairro Central Carapina foi prejudicada, aumentando assim a área alagada. Vale ressaltar que o fluxo do canal de drenagem do bairro Central Carapina converge ao fluxo do canal do córrego Ribeirão Brejo Grande, dificultando desta forma, o escoamento das águas pluviais em grandes precipitações ou tormentas.

f) A influência da maré alta dificultou o escoamento do volume de águas do Canal dos Escravos na Bahia de Vitória.
(sic)

Assim, observa-se que, diferentemente da situação ocorrida na Rua Intendente Câmara, do Bairro Nova Carapina I, o alagamento no Bairro Central Carapina não está relacionado a qualquer ato omissivo ou comissivo do Município apelante.

Logo, tratando-se de evento imprevisível, pelos índices pluviométricos excepcionais, está configurada a causa de força maior, que é excludente de responsabilidade.

Nesse mesmo sentido, reproduz-se precedente deste e. TJES em caso idêntico ao presente, relativos às chuvas do ano de 2013 no bairro Central Carapina, na Serra:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DANOS DECORRENTE DE CHUVAS. ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO IMPREVISÍVEL. RECORDE HISTÓRICO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA NEGLIGENTE DO MUNICÍPIO. FORÇA MAIOR. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese o art. 37, §6º, da Constituição Federal, estabelecer a responsabilidade objetiva do Estado, Quando se trata de omissão, contudo, a doutrina e a jurisprudência prevalecentes reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita) . (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170332894, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021);

2. O laudo técnico esclareceu que a atividade pluviométrica na região superou os registros históricos de 100 anos, indicando que, Devido ao volume de precipitação ocorrido e as condições da macro e micro drenagem, não haveria possibilidade de se evitar o alagamento de parte do bairro Central Carapina;

3. Considerando que mantida a regra ordinária do ônus probatório do art. 373 do CPC, não se desincumbiu a apelada do ônus que lhe cabia, notadamente comprovar qualquer conduta negligente do município que tenha concorrido para os danos alegados;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140286591, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Dessa forma, é assente na jurisprudência deste e. TJES o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013, no bairro Central Carapina, não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal.

Fica afastado, pois, o nexo causal no caso, a partir da comprovação de causa de força maior, excludente de responsabilidade civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Serra, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em decorrência do resultado deste julgamento, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, razão pela qual fixo a verba honorária em favor da Fazenda Pública Municipal em 10% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §4º, inciso III, do CPC/15. Contudo, por ser o Recorrido beneficiário da gratuidade da justiça, a obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022018-81.2014.8.08.0048

APTE(S): MUNICÍPIO DA SERRA

APDO(S): ADEMAR GONCALVES DE SOUZA

REALTOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORTES CHUVAS REGISTRADAS EM 2013. BAIRRO CENTRAL CARAPINA. MUNICÍPIO DE SERRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO DEMONSTRADA. EVENTO INEVITÁVEL E IMPREVISÍVEL. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia recursal diz respeito à responsabilidade civil do Município da Serra com relação ao alagamento ocorrido no bairro Central Carapina, em dezembro de 2013, que atingiu a residência do autor/Recorrido.

2. Cumpre analisar a situação sob a ótica da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, tratada na Constituição Federal, em seu art. 37, §6º , que adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo. Precedentes STF.

3. Conforme o entendimento dos Tribunais Superiores, há omissão específica do Estado quando a inércia administrativa é a causa direta e imediata do não-impedimento do evento, quando tinha o dever de impedir sua ocorrência.

4. Ao analisar o caso concreto, as circunstâncias que levaram ao alagamento ocorrido no bairro Central Carapina não podem ser vistas como consequência direta da ausência ou falha de serviços estatais que pudessem evitar os danos causados pela chuva aos moradores.

5. Sequer as autoridades meteorológicas conseguiam prever as condições de chuva que atingiriam o estado, de forma que não se poderia esperar da municipalidade qualquer ação que pudesse evitar os transtornos, sobretudo por se tratar de área com característica de baixadas, comprovadamente propícia para alagamentos, e com parte do bairro irregularmente implantado na cota de inundação das bacias do Ribeirão Brejo Grande e Canal dos Escravos (região de brejo, portanto, alagável).

6. É assente na jurisprudência deste e. TJES o entendimento de que os alagamentos e danos ocorridos em decorrência das fortes chuvas registradas no final do ano de 2013 no bairro Central Carapina não resultaram da omissão do ente municipal ou mesmo de falha no serviço prestado, mas, sim, da imprevisibilidade dos eventos, que impediram o controle pela administração municipal. Precedentes.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.